Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DOMICILIAR IMPRESCINDÍVEL - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.
1 – Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2 - A exclusão da cobertura do tratamento adequado, quando imprescindível, ainda que expressamente prevista no contrato, constitui cláusula abusiva, portanto nula de pleno direito, pois expõe o consumidor a desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV do CDC).
3 - Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer vício passível de ser sanado, eis que analisado em conformidade com o entendimento normativo acerca da matéria.
4 - Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. Unânime.